Tribunal: CARF
Processo: 10580.721312/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721312/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.823 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JORGE JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRRF. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO E DO RESPECTIVO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF somente
poderá ser deduzida no imposto devido para fins de imposto a pagar ou a ser
restituído na declaração de ajuste anual.
Cabe ao interessado apresentar as provas do respectivo recolhimento do IR,
com documentos hábeis e idôneos de suas alegações, em não ocorrendo, a
autuação deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721312/2015-15
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721312/2015-15

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JORGE JOSE DA SILVA, contra o
Acórdão de julgamento (e-fls. 127 e seguintes) que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, para tão somente cancelar a multa de mora.
No Acórdão recorrido, consta o seguinte:
"Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de
1999 (RIR/99), foi lavrada, em 26/01/2015, a Notificação de Lançamento às fls.
04, emitida quando do resultado da Solicitação da Retificação da Declaração
(SRL) referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2010,
que reduziu o imposto a restituir apurado na declaração de ajuste anual
retificadora de R$ 196.104,92, para R$ 18.777,83, resultado na cobrança de
Imposto já restituído de R$ 50.185,43, acrescido de multa de mora não passível
de redução e juros de mora, valor do crédito tributário apurado em 30/01/2014
de R$ 77.822,54".
A descrição dos fatos (e-fl. 05), constatou que o contribuinte compensou
indevidamente o IPRF, pela identificação da fonte pagadora denominada "Provar negócios
jurídicos de varejo Ltda".
Em suas razões recursais (e-fls. 223 e seguintes), alega a recorrente que é indevida
a cobrança, e que apresentou o comprovante de recolhimento na e-fls. 11 e 140, pela fonte
pagadora dos rendimentos do ano-calendário de 2010.
O processo foi convertido em diligência, conforme Resolução 2301-000.734, de 3
de outubro de 2018, para que fosse juntado aos autos todos os documentos presentes no dossiê
10010.001877/1214-38, a fim de que a demanda fosse analisada de forma adequada e precisa, já
que faltavam a juntada de documentos ao processo.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley RochaNome do Relator, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
No presente caso, segundo a acusação fiscal, foi realizado pelo contribuinte a
compensação indevida de valores que supostamente teriam sidos retidos na fonte pela empresa
pagadora:

A DRJ de origem se posiciono pelo seguinte:
(...)
5.1 O contribuinte apresentou sua DIRPF/2011 em 06/04/2011, na qual apurou
imposto a restituir de R$ 68.963,26, de acordo com os dados a seguir
transcritos;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721312/2015-15

5.2 Em 21/08/2014, apresentou declaração de ajuste anual retificadora,
alterando o valor dos rendimentos tributáveis para R$ 349.643,18, total de
deduções de R$ 43.782,67, apurou imposto devido de R$ 75.798,28, todavia
informou valor do imposto pago de R$ 271.903,20, que resultaria em imposto a
restituir de R$ 196.104,92.Após a revisão da autoridade fiscal, foi efetuado a
alteração do imposto pago para R$ 94.777,83, conforme demonstrativos dos
quadros a seguir:
(...)
6. No sentido se insurge contra a alteração da dedução do imposto de renda
retido na fonte, pela autoridade fiscal, anexa cópias dos demonstrativos de
cálculos elaborados pela Justiça do Trabalho, cópias das decisões do 6a Vara do
Trabalho de Salvador, em outubro de 2010 e cópia do DARF referente ao IRRF
código 5936 no valor de R$ 187.992,61, confirmado no Sistema SIEF da RFB.
6.1 De conformidade com o demonstrativo, transcrito a seguir cópia da fls. 872
do processo trabalhista, o valor do imposto de renda retido na fonte
competência outubro de 2010 vencimento 30/10/2010. foi de R$ 94.576,11.
6.2 Em 24 de setembro de 2012, quando da emissão do referido documento,
datado de 30 de setembro de 2012, como não havia sido pago o imposto o
imposto de renda na fonte, foi calculado multa de mora de 20% e os juros que
totalizou em R$ 132.122,82. Ressalta-se que cabe ao contribuinte tão somente o
valor do imposto na fonte retido, as parcelas dos acréscimos legais é ônus foi da
fonte pagadora. Consequentemente não pode ser deduzido pelo contribuinte em
sua declaração de ajuste anual, cabendo apenas valor do imposto de renda de
renda retido pela Justiça do Trabalho, de R$ 94.576,11, constante do
demonstrativo a seguir transcrito, cujo valor foi considerado pela autoridade
fiscal quando da revisão de declaração de ajuste anual retificadora.

7. Ainda, no sentido de esclarecer verifica-se do documento emitido pelo Tribunal
Regional do Trabalho no ano-calendário de 2012, seguir transcrita.

7.1 Em pesquisa ao Sistema Portal IRPF, consta-se que no exercício de 2014, ano-
calendário de 2013, o contribuinte informou rendimentos decorrente de pagamento de
ação trabalhista rendimentos acumulados, no qual apurou imposto devido de R$
9.785,32, sendo alterado pela autoridade fiscal, para R$ 14.872,35, e informou imposto
retido RRA de R$ 55.869,79, sendo acatado na revisão da declaração de ajuste
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721312/2015-15

anual/2014, cuja restituição de R$ 40.997,44, foi creditada em 15/07/2015, em conta
corrente indicada em sua declaração de ajuste anual.
8. De conformidade com os documentos emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 5a Região, foram retidos dos valores apurados na ação trabalhista em nome do
interessado os seguintes valores R$ 94.576,11, no ano-calendário de 2010 e R$
55.869,79, no ano-calendário de 2013.
9. Em 30/06/2012, a Justiça do Trabalho constatou que não havia sido recolhido o valor
do imposto de renda retido na fonte, no ano-calendário de 2010, no valor de R$
94.576,11, calculou os acréscimos legais, multa de mora e juros , totalizando naquela
data (30/06/2012), totalizando em R$ 130.221,84.
9.1 Entretanto, a fonte pagadora somente veio a recolher os valores retido na fonte,
sobre os valores pagos ao contribuinte, em 25/01/2013, conforme transcrição do
pagamento a constante do Sistema da RFB;

10.2 Ao efetuar o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, decorrente da ação
trabalhista, no código 5936, quando deveria ter informado os valores atinente aos juros
de multa nos campos 08 e 09, constante do DARF.
10.3 Entretanto, é de se considerar o R$ 94.576,11, no ano-calendário de 2010 e R$
55.869,79, no ano-calendário de 2013, que importou em R$ 150.445,90. Salienta-se que
a lide trata apenas do ano-calendário de 2010, exercício de 2011. No qual ficou
devidamente comprovado que o valor do imposto de renda retido naquele ano-
calendário foi de R$ 94.576,11.
11. Ademais, em momento algum e em nenhum documentos acostados aos autos, consta
a informação que foi retido imposto de renda na fonte, dos rendimentos recebidos
acumuladamente, no ano-calendário de 2010, no valor de R$ 271.903,20, informado
pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
12. Com relação à aplicação da multa de mora sobre valores do imposto de renda
restituído a maior, constata-se que o valor do imposto de renda a restituir apurado na
declaração revisada pela autoridade fiscal, foi resgatado pelo contribuinte. Entretanto, o
valor do resgate foi cobrado como imposto devido, sendo aplicada mora quando na
realidade o valor em questão foi decorrente da restituição a maior, conforme consta do
presente voto.

O contribuinte apresentou sua DIRPF/2011, em 06/04/2011, na qual apurou
imposto a restituir de R$ 68.963,26. Em 21/08/2014, apresentou declaração de ajuste anual
retificadora, alterando o valor dos rendimentos tributáveis para R$ 349.643,18, com um total de
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721312/2015-15

deduções de R$ 43.782,67, apurou imposto devido de R$ 75.798,28, todavia informou valor do
imposto pago de R$ 271.903,20, que resultaria em imposto a restituir de R$ 196.104,92.
Após a revisão da autoridade fiscal, foi efetuado a alteração do imposto pago para
R$ 94.777,83. A controvérsia gira, portanto, sob o valor de imposto pago, que resulta no saldo a
ser restituído.
A fiscalização entendeu que só encontrou imposto pago no valor citado R$
94.777,83, e o recorrente no valor de R$ 271.903,20.
Conforme descrito pela decisão de piso, em razão da apuração feita pela
fiscalização, o recorrente anexou cópias dos demonstrativos de cálculos elaborados pela Justiça
do Trabalho, cópias das decisões do 6a Vara do Trabalho de Salvador, em outubro de 2010 e
cópia do DARF referente ao IRRF código 5936, no valor de R$ 187.992,61, confirmado no
Sistema SIEF da RFB.
Ocorre que após a retificadora, Para afastar a exigência mencionada pela
fiscalização, o recorrente juntou na e-fl. 141 prova em referência aos R$ 271.903,20 pagos.
Contudo, esse documento não seria comprovante de retenção do imposto devido.
Entretanto, verificou-se inúmeros documentos informados pelo recorrente e não
juntado aos autos, talvez por algum equívoco da Unidade Preparadora.
Em razão da respectiva falha, foi convertido em diligência pela Resolução 2301-
000.734, de 3 de outubro de 2018, para que fossem juntado aos autos todos os documentos
presentes no dossiê 10010.001877/1214-38.
Após o retorno da diligência, verifica-se a juntada de todos dos documentos
informados em sede recursal nas e-fls. 154/214, da qual acolho pelo princípio do formalismo
moderado e na busca pela verdade material dos fatos, já que a controvérsia instaurada gira na
plena constatação de prova de recolhimento do imposto devido e do valor efetivamente recebido
e declarado ao fisco.
A controvérsia ficou ainda mais confusa em razão de que a fonte pagadora
recolheu em atraso o IR, ocasionando correção de juros e multa, valores identificados em razão
do pagamento ao contribuinte, referente aos R$ 94.576,11. Acabou sendo recolhido o valor de
R$ 130.221,84, em 30.06.20212, decorrente de juros e multas. A decisão de piso informou que
essa quantia paga em atraso não seria devido ao contribuinte, mas somente os valores originais
de R$ 94.576,11, uma vez que além dos juros e multas serem devidos ao fisco, o ano-calendário
dessa quantia seria devida no ano-calendário de 2010. Após, foi recolhido a quantia devida de R$
55.869,19, devidas no-calendário de 2013, totalizando o imposto devido de R$ 150.445,90.
Dos documentos juntados ao feito, verifica-se que os cálculos apresentados pelo
contribuinte estariam em conformidade com a condenação judicial, senão vejamos:
- Na e-fl. 195, existe o documento da caixa econômica federal, de 05/10/2010,
dando conta de que o contribuinte e seu procurador estariam autorizados a sacar R$ 842.757,16,
relativos ao processo judicial (naquele momento não teria sido recolhido o Imposto devido).
- Na e-fl. 196 existe a informação de recolhimento do imposto no total de R$
187.992,61, em 21.01.2013.
- Nas e-fls. 197 consta o pagamento pelo contribuinte de valores referente aos
honorários advocatícios, tendo emissão de recibo no valor R$ 16.720,16 e R$ 222.935,51,
totalizando a quantia de R$ 239.655,67.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721312/2015-15

Nas e-fls. 170 e seguintes consta toda a memória de cálculo informando os
valores devidos a serem recolhidos a título de IR: e-fl. 172, R$ 94.576,11; e R$ 35.615,73 devido
a multas e juros, que corresponderiam ao total de R$ 130.221,84, e R$ 54.275,05, , devidos ao
saldo remanescente da condenação. totalizando a quantia de R$ 184.496,89 (código 5936, e-fl.
171), e que teria sido atualizado na e-fl. 174, na quantia de R$ 187.992,61, mas que não existe
comprovante de pagamento na e-fl. na e-fl. 196.
Logo, entendo que não há valores comprovados de IR foi na quantia de R$
150.445,90, mas que para o ano-calendário de 2010, objeto da glosa, foi efetivamente para
o ano-calendário 2010, de R$ 94.576,11, citado pela decisão de piso e pela fiscalização.
Cumpre ressaltar que, esse relator não localizou o valor de R$ 271.903,20 nas
memórias de cálculo no processo judicial juntado, mas somente na planilha juntada pelo
contribuinte, por meio de seu advogados, como o recibo de e-fl. 193 e planilha de demonstrativo
de cálculo na e-fl. 192, e o valor de 271.903,20 juntado na e-fl. 191, não é possível concluir que
se trata de IR a recolher, já que não deixa claro do que se trata a quantia em questão, bem como
também não localizei nenhuma guia de recolhimento com código do IR.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 223
DF CARF MF
Original